Tribunal: STF
Processo: Rcl 62566
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 13.616/2023, o reclamante suscita “fato novo e superveniente” à decisão que acolheu o pedido formulado neste processo, nos seguintes termos (doc. 32):



    “Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para que:



    a) o Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR requisite às operadoras de telefonia VIVO e TIM e provedores de internet GOOGLE e TERRA a apresentação dos ofícios com as respostas originais prestados à época das implementações das interceptações telefônicas e telemáticas referentes à Operação Enterprise, viabilizando o acesso integral à defesa.



    b) seja determinada a suspensão das ações penais nº 5008933-39.2021.4.04.7000/PR,  nº 5011142-78.2021.4.04.7000/PR e nº 5015696-56.2021.4.04.7000/PR, em que o ora  reclamante figura como denunciado, bem como seja aberto novo prazo para complementação das defesas preliminares e respostas à acusação somente após o cumprimento integral da  decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no aludido habeas corpus n.  5018425-06.2021.4.04.0000, nos termos dos pedidos acima. ”



    Ressalta que,



    “a defesa do reclamante deve ter acesso a todas as respostas originais prestadas por todas as operadoras/provedores oficiados no curso da Operação Enterprise, e isso não somente em relação às quatro operadoras/provedores mencionados (VIVO, TIM, GOOGLE e TERRA), fazendo consignar expressamente, na parte dispositiva da r. decisão, tal determinação. “



    Diz da necessidade de suspensão da ação penal nº 5041254- 93.2022.4.04.7000, também decorrente da “operação enterprise”, porém não veiculada na inicial em razão de o reclamante ter sido notificado para apresentar defesa prévia (16/11/2023) após a formalização da presente reclamação (26/09/2023).



    Nesse contexto, assinala que,



    o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento da ação penal em tela, determinando que a defesa prévia seja apresentada antes das providências determinadas por esta Nobre Relatoria, o que, além de ser medida desarrazoada, beira o descumprimento da ordem de Vossa Excelência”.



    Requer, ao final, 



    “seja estendida a determinação de suspensão para alcançar também a ação penal nº 5041254-93.2022.4.04.7000, em trâmite perante a 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, e eventuais ações penais futuras decorrentes da mesma investigação, em que o ora reclamante figure ou venha a figurar como denunciado, bem como seja aberto novo prazo para oferecimento/complementação das defesas preliminares e respostas à acusação somente após ser disponibilizada à defesa todas as respostas originais prestadas por todas as operadoras e provedores que realizaram interceptações telefônicas e telemáticas na Operação Enterprise”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico a ocorrência de fato novo a autorizar o parcial acolhimento da pretensão.



    Conforme comprovado pelo reclamante (doc. 35), a notificação para apresentar defesa prévia no processo nº 5041254-93.2022.4.04.7000, em tramitação perante a 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, deu-se em data posterior à formalização da presente reclamação. Logo, a decisão mediante a qual determinada a suspensão dos demais processos ligados à operação enterprise não poderia contemplá-lo.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido para que seja determinada a suspensão da ação penal nº 5041254-93.2022.4.04.7000, em tramitação perante a 14ª Vara Federal de Curitiba/PR, bem como seja aberto novo prazo para complementação da defesa preliminar e resposta à acusação somente após o cumprimento integral da  decisão proferida pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região no habeas corpus n.  5018425-06.2021.4.04.0000.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente